Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012458-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAX VICTOR DE CAMPOS - CPF: 013.646.751-29 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DE PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, RESTOU DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– CARÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO DOS FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NO JUÍZO
A QUO
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CARACTERIZADA –
2. MÉRITO
: INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 111 DA LEI N.º 7.210/84, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA A CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 716 DO STF – SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR: Inobstante não verificada a intempestividade recursal aventada pelo i. Ministério Público em suas contrarrazões, em relação ao pedido de fixação da data da última prisão do agravante como data-base para o cálculo de benefícios executórios, constatada a manifesta carência de interesse recursal neste ponto, porquanto a providência já foi adotada pelo d. Juízo da Execução Penal, de rigor o não conhecimento do agravo em execução penal quanto a este ponto específico.

2.

MÉRITO: Por ser situação mais benéfica ao reeducando, com a superveniência de condenação no curso da execução penal, ainda que não transitada em julgado, imperiosa a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, a permitir a obtenção de benefícios executórios, conforme preconizado na Súmula n.º 716 do STF.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MAX VICTOR DE CAMPOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo agravante acima identificado, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0023538-08.2017.8.11.0042, que
indeferiu
os pedidos de retificação do cálculo penal e progressão ao regime semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID
94283481, o agravante pretende a reforma do r.
decisum
para que seja
elaborado novo cálculo penal
,
afastando-se a unificação das penas
definitiva
e
provisória
e
adotando-se a
data da última prisão
como o
marco inicial
para o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios,
por entender que a regra do art. 111 da Lei n. 7.210/84 somente se aplica quando a condenação superveniente tiver transitado em julgado, o que não se verifica na hipótese.

Em contrarrazões vistas no ID
99443498 – págs. 43/49
, o Ministério Público manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do recurso
, porquanto intempestivo, e, no
mérito
, pelo
desprovimento do agravo em execução penal
, mantendo-se a r. decisão agravada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
94283484.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
104598979
, opinou pelo
conhecimento

e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante o i. Ministério Público, em suas contrarrazões, tenha arguido como prefacial a
intempestividade recursal
, sob a alegação de que a pretendida alteração da data-base para fins de cálculo dos benefícios executórios foi objeto de análise na decisão proferida em
28/08/2020
, da qual o agravante não interpôs o recurso cabível e adequado no prazo legal, tratando-se o pronunciamento de
22/04/2021
de mero exame do pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal;
a razão não lhe socorre
, pois, em verdade,
há inequívoca ausência de interesse recursal nesse ponto
, a tornar imperioso o não conhecimento do agravo em execução penal.

Denota-se dos autos que
a data da última prisão do agravante (16/12/2017) foi adotada como marco inicial
para o cômputo do prazo para a concessão de futuros benefícios executórios desde o cálculo penal realizado
pelo SEEU em
10/05/2019
(ID
94283490 - págs. 79/84).

E, muito embora a i. Defesa tenha se insurgido contra o referido memorial, constata-se na decisão proferida em
28/08/2020
que não teve razão de ser, porquanto o d. Juízo da Execução Penal não acolheu os pedidos de detração e alteração da data-base, ao argumento de que as providências requeridas já constavam no cálculo da pena
(ID
94283491 - Pág. 40).

Da mesma forma agiu no r.
decisum
ora combatido, prolatado em
22/04/2021
, ao reforçar que estão devidamente incluídos no atestado de pena do reeducando o período da prisão preventiva que experimentou pelo crime de tráfico de drogas, referente à sua primeira condenação, assim como a data de sua última custódia como termo
a quo
do período aquisitivo de novos benefícios executórios, a tornar inviável a progressão de
MAX VICTOR DE CAMPOS
ao regime semiaberto, uma vez que o requisito objetivo está previsto para ser alcançado tão somente em
15/08/2023
, inexistindo razões para beneficiar-lhe nos termos da Recomendação n.º 62/2020 (ID 94283491 - págs. 69/71).

Portanto, forçoso concluir que se está diante da hipótese prevista no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preconiza
“Não se admitirá [...] recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
, visto que, muito embora
interposto o presente agravo em execução penal dentro do prazo legal
, seu manejo
se apresenta inútil em relação à pretendida alteração do marco inicial do prazo para fins de benefícios executórios, para constar a data da última prisão do agravante
, uma vez que a providência já foi adotada pelo MM. Juiz singular, revelando-se, assim, neste ponto, a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Diante das peculiaridades expostas,
malgrado com lastro em outros argumentos
,
ACOLHO

a preliminar
arguida pelo i. órgão ministerial em suas contrarrazões e

NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo em execução penal, por
inequívoca ausência de interesse recursal
, sendo especificamente
no que tange ao pedido de fixação da data da última prisão do agravante como data-base para fins de obtenção de futuros benefícios executórios.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto ao pedido remanescente de retificação do cálculo penal para afastar a unificação das penas definitiva e provisória impostas ao agravante, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Com efeito, dessume-se dos autos que, no processo executivo de pena n.º
0023538-08.2017.8.11.0042, na data de
07/12/2017
, o agravante
MAX VICTOR DE CAMPOS
iniciou o cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, imposta nos autos da
Ação Penal n.º 0002181-68.2012.8.11.0002
, em que reconhecida a sua culpa pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo a sentença penal transitado em julgado no dia
21/02/2017.

No curso da execução penal, porém, aportou aos autos do feito originário a informação de que, na data de
16/12/2017
, o reeducando foi preso em flagrante por supostamente cometer os crimes de
desacato
e, novamente, de
narcotráfico
, permanecendo recolhido ao cárcere desde então, ao que se sucedeu a sua condenação por tais delitos nos autos da
A
ção Penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002
, em que sancionado com
06 (seis) anos de RECLUSÃO e 07 (sete) meses de DETENÇÃO
,
em regime inicial
fechado.

Assim, expedida a guia de execução provisória da segunda condenação, com a sua consequente juntada no processo executivo, foi promovida a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, totalizando
12 (doze) anos e 01 (um) mês,
com a fixação do regime
fechado
e alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios para
16/12/2017
(relativa à última custódia do penitente), alcançando-se a data de
15/08/2023
para a provável satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Nessa vereda, diversamente do que entende a i. defesa, não há ilegalidade na unificação das penas perfectibilizada pelo d. Juízo da Execução Penal, pois a expedição da guia de execução provisória não se deu com lastro apenas no reconhecimento da culpa de
MAX VICTOR DE CAMPOS
em 1º grau, mas, sim, porque na sentença penal proferida nos autos
A
ção Penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002
foi-lhe imposto o regime fechado e negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, mantendo-se a sua prisão preventiva porquanto persistentes os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Veja-se a narrativa do referido édito condenatório nesse ponto,
in verbis:

“Persistente os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva em relação ao réu
MAX VICTOR DE CAMPOS
, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra ele condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa a pro em risco a ordem pública
” (ID
94283490 - pág. 106).

Impende destacar, neste aspecto, que no julgamento conjunto das
ADC’s n.º 43, n.º 44 e n.º 54, ocorrido em 07/11/2019, em que a decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e
erga omnes
, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP,
com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011,
restabelecendo a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5º, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter a decisão condenatória,
sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada
.

Por consequência, o entendimento da Suprema Corte apenas suspendeu a execução provisória da pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, conforme se infere da certidão de julgamento das aludidas ações de controle concentrado,
in verbis:

“Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedentes os pedidos formulados nas
ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54
para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência, determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, (...).
O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011
, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

Logo, sobrevindo condenação no curso da execução penal, com a juntada da respectiva guia provisória nos autos do processo executivo, imperiosa a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, a fim de garantir ao reeducando eventuais benefícios executivos, consoante
prevê a
Súmula n.º 716 do Supremo Tribunal Federal
,
in verbis:

“
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”
. Destaquei.

De modo diverso seria se admitida a pretensão defensiva, com a unificação das penas somente depois de tornar-se definitiva a condenação superveniente, pois
MAX VICTOR DE CAMPOS
permaneceria preso preventivamente nos autos da Ação Penal n.º
0000276-18.2018.8.11.0002 até que a sentença fosse acobertada pelo manto da coisa julgada e expedida a guia de execução definitiva, sem que este interregno de tempo pudesse, desde já, ser computado no processo executivo como pena cumprida, uma vez que este ficaria suspenso até que iniciada a execução da sanção decorrente da segunda condenação, o que, por óbvio, atrasaria a obtenção de benefícios no curso da execução penal.

Em sendo assim,
tenho que todo o inconformismo e confusão da i. defesa me parece decorrer da dificuldade em compreender que
a unificação das penas operada constitui situação mais benéfica ao ora agravante
, ainda que tenha sido regredido do regime semiaberto para o fechado, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei n.º
7.210/84
.

Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “
Mostra-se benéfica a expedição da guia de execução provisória, porquanto assegura ao recorrente, que se encontra preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, os benefícios previstos da execução penal (enunciado 716 da Súmula da Suprema Corte)”
(AgRg no RHC 145.081/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Destaquei.

De mais a mais, malgrado não conste no relatório da situação processual executória o trânsito em julgado da segunda condenação,
há absoluta falta de razão de ser na insistência do agravante em defender que se trata de execução provisória de pena
, pois, ao que consta na documentação de ID
94283490 – págs. 86/122; houve interposição do
apelo defensivo n.º 77310/2018
em face da sentença penal proferida na ação penal n.º
0000276-18.2018.8.11.0002
, o qual, à unanimidade, foi
desprovido por esta colenda Terceira Câmara Criminal em julgamento realizado na sessão de 27/02/2019, sob a relatoria da Exma. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, cujo acórdão transitou em julgado em
03/04/2019
(ID
94283490 - Pág. 121).

E, mediante o
Ofício n.º
421/2019, acostado ao feito originário na data de 31/05/2019, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT comunicou o d. Juízo da Execução Penal que “
a Guia de Execução Provisória extraída dos autos supra referenciados foi transmudada em DEFINITIVA, conforme cópia do acórdão cuja cópia segue anexa”
(ID 94283490 - pág. 87).

Por conseguinte, resta mais do que evidente que inexiste ilegalidade na unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, tampouco equívoco no cálculo elaborado pelo SEEU, o qual aponta a data de
15/08/2023
para a satisfação do requisito objetivo para o agravante ser progredido ao regime semiaberto, tornando-se de rigor o desprovimento do presente recurso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, malgrado com lastro em argumentos diversos,
acolho a preliminar
aventada pelo i. Ministério Público em suas contrarrazões e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto por
MAX VICTOR DE CAMPOS
, por
carência de interesse recursal
, especificamente no ponto em que pleiteia a fixação da data de sua última prisão como data-base para o cálculo de futuros benefícios executivos e,
no remanescente
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0023538-08.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021